Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717038-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA RECORRIDO: CHRISTIAN PERRU BELISARIO, SHEILA NAGEM PERRU, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 835 DO CPC. ORDEM LEGAL DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de se tratar de empresa unipessoal, constituída por um único sócio, não inviabiliza a constrição de cotas que integram o patrimônio do executado. Inteligência dos artigos 1.052 e 1.053 c/c artigo 1.026, ambos do Código Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. A ordem legal de bens penhoráveis não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 681, 981, 1.052 e 1.055, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, não ser possível a penhora de cotas sociais de EIRELI, ao argumento de que a natureza jurídica da sociedade não permitiria a constrição, porquanto constituída por uma única pessoa. Ademais, assevera que a decretação da indisponibilidade equivaleria à liquidação da sociedade. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 32077324). Os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as suas publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561 (ID 32409993 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que a natureza jurídica da EIRELI não permitiria a penhora de cotas sociais, porquanto constituída por uma única pessoa, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 e que aquelas referentes aos recorridos sejam feitas em nome do causídico PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561, sendo certo que os instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 32437057 e 32409993, respectivamente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029